Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-63.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011228-63.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO VOLUNTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Eros Rogério Barros Araújo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e determinar o prosseguimento da execução fiscal relativa a créditos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o parcelamento tributário efetuado pelo contribuinte constitui causa interruptiva da prescrição (art. 174, inciso IV, do CTN), bem como se a Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de documentos do parcelamento, mantém presunção de legitimidade suficiente para afastar a alegação de prescrição.

III.
Razões de decidir

3. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, interrompendo-se, entre outras hipóteses, por “qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito”.

4. O parcelamento tributário solicitado pelo contribuinte configura reconhecimento inequívoco da dívida, interrompendo o prazo prescricional e suspendendo a exigibilidade do crédito enquanto vigente (arts. 151, inciso VI, e 174, inciso IV, ambos do CTN).

5. O termo final do parcelamento (23.01.2020) é o marco inicial do novo prazo prescricional, não decorrido até o ajuizamento da execução (29.03.2023).

6. A CDA goza de presunção de legitimidade e veracidade (art. 3.º da Lei n.º 6.830/1980), cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção, o que não ocorreu.

7. Inexistindo prova de ilegalidade ou de inobservância das formalidades legais, mantém-se a decisão agravada que afastou a prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O parcelamento voluntário requerido pelo contribuinte constitui causa interruptiva da prescrição tributária, nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN.

2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, inciso VI, e 174, caput e inciso IV; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

CTN, arts. 174, inciso IV, e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 980; STJ, REsp nº 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018;

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,
interposto por EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 290646898), que deu provimento ao recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte apelante, ora agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1011228-63.2023.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 29.03.2018, nos seguintes termos (ID. 288958413):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

A parte excipiente pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia e pela incorreção na fixação dos índices de correção monetária na CDA, bem como pela extinção da execução ante os valores inferiores a 10 mil reais e a prescrição dos tributos relacionados ao IPTU.

Intimada, a parte excepta impugnou.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1.
A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção
. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o
decisum
no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do
decisum
embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” –
Destaques nossos
.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2º, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3.
Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente
. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula nº 153/STJ. 6. O artigo 1º-D da Lei nº 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei nº 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03ª R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. nº 153 do STJ” –
Grifos nossos
.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula, 393/STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que, em tese, as matérias deduzidas podem ser apreciadas no instrumento processual escolhido, de modo que não há que falar em inadequação da via eleita.

Pois bem, em relação à nulidade da citação por edital, tenho que não assiste razão à excipiente, visto que o edital só será expedido com o esgotamento das tentativas de localização e em caso de não localização do endereço.

In casu
, foram esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada, inclusive por meio dos sistemas conveniados ao Juízo.

Em razão do exposto, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Noutro giro, com relação à ilegalidade da fixação dos índices de correção monetária, também arguida pelo excipiente, entendo que este não comporta acolhimento pelas seguintes razões.

Em matéria de direito tributário, a Constituição da República por meio do art. 24, I estabeleceu competência legislativa concorrente dos Estados e Municípios para legislarem sobre direito tributário, de forma que tal competência, deverá ser supletiva às normas de caráter geral estipuladas pela União (§.1ª do mesmo artigo.).

No presente caso, embora a parte excipiente alega ilegalidade pelo Município ao fixar índice de correção monetária diferente daquele utilizado pela União, tal fato por si não é ilegal, já que subsuma-se à norma constitucional acima, expondo que tal fixação ficaria a critério do ente federativo.

Além disso, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, nos termos da norma constitucional, é possibilitado ao Estado e Município fixarem os índices de correção em legislações pertinentes, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL - TAXA SELIC – EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL –APLICABILIDADE.1. A eg. Primeira Seção deste Tribunal assentou entendimento no sentido da aplicabilidade da Taxa SELIC sobre débitos e créditos tributários. 2. É possível a utilização da Taxa Selic na atualização monetária de créditos tributários federais e, havendo lei do ente federativo, em relação também aos estaduais e municipais. Precedentes.1. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1099363/RS, Rel. T2, Min. ELIANACALMON, DJe 27/05/2009).

“FISCAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. É legal a aplicação da taxa SELIC na atualização dos débitos fiscais não-recolhidos integralmente no vencimento. 2. Na linha de orientação desta Corte Superior, a SELIC, além de ser utilizada como índice de correção monetária e de juros moratórios em relação aos tributos federais (Lei 9.250/95), deve ser aplicada também na correção dos tributos estaduais, nas hipóteses em que haja lei estadual autorizando a sua incidência. 3. Precedentes da Primeira Seção e de ambas as Turmas que a compõem .4. Embargos de divergência providos.” (STJ, EREsp 426967/MG, S1, Rel. Min.DENISE ARRUDA, DJ 04/09/2006)

No caso em comento, a legislação municipal (Lei n. 1.178/1991) expressamente prevê, como índice oficial, o IPCA, razão pela qual este deve ser aplicado, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.

Ainda na mesma temática, o Supremo Tribunal Federal por meio de V. acórdão proferido em 30/08/2019 e transitado em julgado em outubro de 2019 (Recurso Extraordinário com Agravo, processado sob o rito da Repercussão Geral– ARE 1.216.078), fixou a seguinte tese:

"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Ainda, com relação ao requerimento de extinção da presente execução fiscal ante a ausência de interesse de agir, em consonância com o que disciplina a Resolução 547/2024 do CNJ, entendo que a mesma não merece acolhimento no caso em comento, isso porque a própria resolução, além do requisito de valor de até 10 mil reais, exige que a execução não tenha dado andamento útil no último ano que antecede o ato da extinção.

Desse modo, em uma análise do presente caso, é possível perceber que a presente execução se iniciou recentemente e ainda está em fase de citação, não havendo falar em falta de movimentação nesse último ano, o que nos permite dizer que a extinção, neste caso, não seria cabível.

No tocante à prescrição parcial dos tributos, entendo que este merece acolhimento.

Sabe-se que sobre a matéria da prescrição, o STJ fixou a tese de que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional referente ao IPTU se dá no dia seguinte ao vencimento da cobrança do tributo.

Vejamos:

Tema Repetitivo 980 – STJ, tese firmada: (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento 14/11/2018).

No mais, de acordo com o art. 174, § único, I, do CTN, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação do devedor.

No caso dos autos, analisando a CDA 6394/2023 vislumbro que os débitos venceram entre os dias 30/07/2014 e 15/07/2016, sendo que o despacho citatório foi exarado em 29/03/2023 (Id. 113795579).

O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos termos do art. 174, § único, I, do CTN:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

1. Conforme orientação adotada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973.

2. Hipótese em que o termo a quo da prescrição, segundo as premissas fixadas na decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 2006, 2007 e 2009 e a demanda foi ajuizada em 20.12.2009. Considerou-se, no entanto, consumada a prescrição porque a demanda foi distribuída no juízo incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido proferido pelo juízo competente apenas em 8.9.2014.

3. O STJ definiu, em julgamento de recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP), que a interrupção da prescrição por meio da citação (na vigência original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973.

4. A circunstância de a demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é irrelevante, pois até mesmo um suposto despacho ordenatório da citação emitido por este teria o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, do CPC/1973). No caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi proferido no juízo competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos autos pelo juízo de primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos autos da mesma demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009.

5. Superado o equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, adotado no acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de origem, para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção de Pré-Executividade.

6. Recurso Especial provido.

(Resp 1.682.977 - RN, Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017)

Assim também vejamos a jurisprudência do E. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SUPRIR OMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jussara Queiroz de Queiroz contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, cassando a sentença de extinção proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse, na qual se acolhera a prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à data correta do inadimplemento contratual e se a citação ocorrida após o decurso do prazo prescricional poderia influenciar no reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sendo este o vencimento da última parcela contratual, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese sobre o despacho inicial e a citação posterior ao decurso do prazo prescricional realmente não foi apreciada, no entanto, sabe-se que ajuizada a ação antes do término do prazo prescricional, o despacho citatório retroage à data da propositura da demanda, conforme o art. 240, § 1º, do CPC/2015.

5. Reconhecida a existência de omissão apenas quanto ao argumento de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o decurso do prazo prescricional, sem que isso implique modificação do resultado do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão quanto à questão de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o decurso do prazo prescricional.

Tese de julgamento: “A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação, retroagindo o despacho citatório à data da propositura da demanda e, portanto, não há que se falar em prescrição caso o despacho inicial e a citação ocorram após o decurso do prazo prescricional.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 1º e § 3º; CC/2002, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1947468/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28/03/2022; TJMT, RAC 10182044220188110041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 07/06/2023. (N.U 1000462-05.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Assim, o termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da propositura da ação (29/03/2023), encontrando-se prescritos os créditos com vencimento anterior a 29/03/2018.

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos, DECIDO:

a)
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 29/03/2018;

b)
CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º do CPC e Tema 1.002 do STF.

c) INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cálculo atualizado do débito, descontando-se as parcelas prescritas, bem como requeira o que entender de direito;

De tudo cumprido e certificado,
CONCLUSOS.

CUMPRA-SE
.
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Várzea Grande/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Cooperação
”.(destaques no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, a não ocorrência de prescrição, pois o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, interrompendo, por conseguinte, a prescrição.

Assevera que “(...)a consolidação do termo de confissão de débito interrompe o prazo prescricional, visto que o Apelado reconheceu os débitos de IPTU objeto das CDA nº 6394/2023,
referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016
em 22/09/2017 por meio dos termos de confissão de débitos de parcelamento nº
11923950/2017, com vencimento do Auto em 23/01/2020, porém tornou-se inadimplente e os parcelamentos foram revogados, conforme extratos em linhas acima
”.

E, ainda, defende que a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi realizada de forma desproporcional, requerendo a reforma, para que seja fixado por equidade, nos termos do artigo 85, §, 8º do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada (ID. 288958415).

Contrarrazões ofertada pela Defensoria Pública, rebatendo as razões do apelo, sustentando que “para a verificação da ocorrência da prescrição simples, basta a verificação da data da constituição definitiva, a data do ajuizamento e a data do despacho do juiz que ordenar a citação. Se for superior a 05 (cinco) anos, a
PRESCRIÇÃO ESTÁ CONSUMADA. SIMPLES ASSIM”
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 288958418).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários da CDA n.º 6394/2023.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, em 29.03.2023, em desfavor de EROS ROGÉRIO DE BARROS ARAÚJO, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 6394/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 11.073,57 (onze mil e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Na mesma data,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 288958379), com o retorno negativo da carta postal (ID. 288958381 e 288958394) e também pelo Oficial Justiça (ID. 288958387 e 288958398).

Posteriormente, em 04.11.2024, a citação foi realizada por meio de edital (ID. 288958404), sendo nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial.

A Defensoria Pública apresentou
“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”
, na qual sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição simples do crédito tributário, nulidade da citação e incorreções nos índices de atualização monetária constantes da CDA (ID. 288958409). O Fisco apresentou impugnação à exceção (ID. 288958412).

Em
25.02.2025
, foi proferida decisão que acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a prescrição dos débitos com vencimento anterior a 29.03.2018, abrangendo a integralidade dos valores constantes da CDA n.º 6394/2023, o que resultou na extinção da execução fiscal (ID. 288958413), conforme anteriormente transcrito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, no tocante à prescrição do crédito tributário, tem-se que o artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê expressamente que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo interrompido por determinadas causas legais.

Destaca-se, inclusive, que o inciso IV do parágrafo único abrange o parcelamento como causa interruptiva, por se tratar de ato inequívoco de reconhecimento da dívida por parte do devedor.

Nesse sentido:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II – pelo protesto judicial ou extrajudicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
. (grifo nosso).

No caso concreto, conforme a CDA nº. 6394/2023 (ID. 288958377), verifica-se que os vencimentos das taxas cobradas se deram em 30.07.2014, 31.07.2015 e 15.07.2016
de modo que a prescrição do crédito mais recente, caso não houvesse parcelamento,
ocorreria no exercício de 2021
.

Entretanto, o exequente sustentou que ocorreu a
suspensão da exigibilidade do crédito pelo parcelamento administrativo
.

Sabe-se que o pedido de parcelamento administrativo é considerado uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, veja-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:(...)

VI – o parcelamento”.

Portanto, durante a suspensão da execução fiscal, em decorrência do parcelamento do crédito tributário,
a exigibilidade fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n.º 957.509/RS, fixou entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).”

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).”

Acerca da interrupção do prazo prescricional, O Ministro Herman Benjamin, no julgamento do REsp n. 1.742.611/RJ, aduz que “O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte”.

Assim, havendo parcelamento do débito, a prescrição é interrompida e a contagem do prazo prescricional volta a correr a partir da data do inadimplemento da última parcela.

Corroborando o acima exposto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I.
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional
, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN,
voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
(REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

In casu
, extrai-se da CDA que o vencimento dos autos administrativo do parcelamento ocorreu no dia
23.01.2020
, sendo este o marco inicial da prescrição após a interrupção, de modo que
a prescrição dos créditos ocorreria somente
em 23.01.2025.

Nessa seara,
entre a data do vencimento do parcelamento do crédito tributário
(23.01.2020)
e o ajuizamento da execução fiscal
(29.03.2023), não decorrido o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de ocorrência da prescrição direta.

Defende que “
(...) a constituição do crédito ocorre no momento do lançamento do tributo, usualmente realizado no início de cada exercício fiscal, e não no momento posterior da inscrição em dívida ativa. A emissão da CDA é mero ato administrativo posterior à constituição do crédito e não possui o condão de postergar o marco inicial da contagem do prazo prescricional
”.

Sustenta que “
(...)
O despacho que determinou a citação ocorreu em 29/03/2023, assim, prescritos os débitos, uma vez que as datas de constituição são dos anos de 2014, 2015 e 2016, ou seja, ultrapassam o prazo de prescrição simples
”.

E, ainda, aponta “
(...) Ausência de comprovação dos parcelamentos: O Município não comprovou de forma inequívoca a existência dos alegados parcelamentos. Não fora juntado aos autos as cópias integrais dos alegados parcelamentos, mas tão somente “prints” de partes do suposto parcelamento, onde não há, sequer, a informação do número de parcelas
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 303376352).

O ente Municipal, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 312314366).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ora agravante.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, o recorrente sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a prescrição dos débitos tributários, argumentando que a data de constituição do crédito, no caso do IPTU, é a do vencimento da obrigação.

Defende que, conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, que no caso do IPTU é realizado de ofício pela Administração Tributária municipal.

Adicionalmente, o agravante invoca a Súmula n.º 397 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
". Sustenta que, como o despacho que determinou a citação ocorreu em 29.03.2023, estariam prescritos os débitos com vencimento anterior a 29.03.2018, abrangendo todos os créditos cobrados na CDA n.º 6394/2023, cujos vencimentos ocorreram entre 30.07.2014 e 15.07.2016.

Por fim, questiona a ausência de comprovação dos parcelamentos alegados pelo Município, afirmando que não foram juntadas aos autos cópias integrais dos supostos parcelamentos, mas apenas "
prints
" de partes deles, sem informação sobre o número de parcelas.

Primeiramente, cabe esclarecer que a prescrição tributária está disciplinada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.(grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar este dispositivo, firmou entendimento no Tema Repetitivo 980, estabelecendo que:

"i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;

ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu."

Nesse contexto, é correto afirmar que, em regra, o prazo prescricional para a cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo. No entanto, o próprio artigo 174 do CTN prevê causas interruptivas da prescrição, entre elas "
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
" (inciso IV).

No caso em análise, conforme consta na decisão agravada, o Município de Várzea Grande demonstrou que houve parcelamento dos débitos tributários referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, formalizado no ano de 2017, por meio do termo de confissão de dívida de parcelamento nº 11923950/2017, com vencimento em 23.01.2020.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o parcelamento tributário, quando solicitado pelo contribuinte, constitui causa interruptiva da prescrição, por configurar reconhecimento inequívoco do débito. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo por inteiro a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte." (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin)

Importante destacar que, diferentemente do parcelamento de ofício mencionado no Tema n.º 980 do STJ, o parcelamento voluntário, solicitado pelo próprio contribuinte, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo a prescrição nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN.

Ademais, durante o período de vigência do parcelamento, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, conforme prevê o artigo 151, VI, do CTN:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI - o parcelamento."

Essa suspensão da exigibilidade impede o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir após o inadimplemento do parcelamento. Conforme consta na CDA n.º 6394/2023, o vencimento do parcelamento ocorreu em 23.01.2020, sendo este o marco inicial para a contagem do novo prazo prescricional.

Assim, entre a data do vencimento do parcelamento (23.01.2020) e o ajuizamento da execução fiscal (29.03.2023), não transcorreu o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN, afastando a ocorrência da prescrição.

Quanto à alegação de ausência de comprovação dos parcelamentos, cabe ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributo dos atos administrativos em geral, conforme previsto no artigo 3.º da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal):

"Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."

Dessa forma, caberia ao executado, ora agravante, apresentar prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de legitimidade da CDA, o que não ocorreu no caso em tela. A mera alegação de insuficiência documental não é suficiente para afastar as informações constantes na Certidão de Dívida Ativa, que indicam a existência do parcelamento e seu posterior inadimplemento.

Portanto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com as disposições do Código Tributário Nacional, não merece prosperar a alegação de prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal, uma vez que o parcelamento realizado pelo contribuinte interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr somente após o inadimplemento, em 23.01.2020, não tendo transcorrido o quinquênio legal até o ajuizamento da ação executiva.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025